Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O esclarecimento sobre os bens imóveis e móveis em nome da interditada é relevante, pois na curatela, o patrimônio do interditado é entregue ao curador, mediante termo que especifica os bens e seu valor (artigo 1.745 combinado com o artigo 1.781 do Código Civil).
2. O Novo Código de Processo Civil consagrou os Princípios da Primazia do Mérito e da Cooperação, consubstanciados nos artigos 4o e 6o, por meio do qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a última medida e de forma excecional. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para concretização da prestação jurisdicional.
3. Apesar da importância dos documentos solicitados pelo Juízo de Primeiro Grau, a ausência do cumprimento da determinação, não deve ser motivo para extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que não se trata de documento indispensável à propositura da ação, bem com que pode ser solicitado e apresentado na fase instrutória do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.